Tribunal: STF
Processo: ARE 1502721
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário. 



    Na presente via, o agravante sustenta a necessidade de revisão da decisão agravada. Argumenta que “a decisão agravada desconsiderou que o caso concreto não versa sobre mera reinterpretação de normas infraconstitucionais, mas sim sobre a violação direta e frontal à Constituição, na medida em que o agravante foi privado do exercício efetivo da defesa técnica de sua confiança, sendo representado por defensor nomeado sem contato prévio”.



    Afirma que o caso em análise possui repercussão geral, diante de sua notória relevância jurídica e social, por envolver a efetividade do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque, “o Recorrente foi citado por hora certa sem que se assegurasse o efetivo exercício da defesa técnica de sua confiança, sendo nomeada Defensoria Pública para atuação formal e genérica, sem contato prévio com o réu e sem apresentação de tese defensiva concreta, configurando nulidade absoluta.”



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, uma vez que não se busca o revolvimento fático-probatório, mas a correta interpretação constitucional dos princípios. 



    Requer o conhecimento do presente agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e, consequentemente, dar provimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação, contado em dobro para a Defensoria Pública. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 08/10/2025, quarta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 09/10/2025, quinta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 13/10/2025, segunda-feita. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 14/10/2025.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 14/10/2025 (Doc. 402), após o trânsito em julgado, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, consoante inteligência dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DE ACORDO COM O ART. 798, CAPUT, DO CPP. INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I – A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. 



    II – É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos. 



    III – Agravo regimental não conhecido.” 



    (ARE 1348254 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-12-2021)



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” 



    (ARE 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 



    3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento.



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 



    5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”



    (ARE 1347415 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    Isto posto, o trânsito em julgado da decisão impossibilita o conhecimento do agravo regimental.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente